Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702355-60.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JANAILTON SANTOS DA SILVA D E S P A C H O O apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., requereu, por intermédio da petição de ID 22621274, a desistência da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, com a consequente ordem de desbloqueio do veículo junto ao RENAJUD ou, caso indisponível, a expedição de ofício ao DETRAN. Dos autos, verifica-se que esta 1a Turma Cível, no Acórdão no 1303754, deu provimento à apelação e cassou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento (ID 22001554), estando, portanto, esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Dessa forma, o requerimento deverá ser formulado perante o juízo originário. À Secretaria da 1o Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora